Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a agressividade e crueldade do paciente, que desferiu um golpe de martelo na parte de trás da cabeça da vítima, a qual foi encontrada com a cabeça esfacelada aparecendo o crânio, utilizando, assim, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o que demonstra a periculosidade do réu.

3. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do c. STJ.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.